Tribunal: TJDFT
Processo: 0725918-24.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OMISSÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC). ENFRENTAMENTO DAS QUESTÕES JURÍDICAS DISCUTIDAS NOS AUTOS. PAGAMENTO PARCIAL VOLUNTÁRIO DO CRÉDITO. RECONHECIMENTO. CONTRARRAZÕES DE APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE MANIFESTAÇÃO. TESES DEFENSIVAS. INOVAÇÃO RECURSAL. ALTERAÇÃO DOS PEDIDOS INICIAIS SEM ANUÊNCIA DOS EMBARGANTES. REVISÃO DO CONTRATO. ANÁLISE DAS TESES. IMPOSSIBILIDADE. NÃO INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. COISA JULGADA. EFICÁCIA PRECLUSIVA. MERO INCONFORMISMO. MERO INCONFORMISMO. INTEGRAÇÃO DO JULGADO. INVIABILIDADE. RECURSO AOS TRIBUNAIS SUPERIORES. NECESSIDADE.
1. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto sobre o qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, e para corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC).
2. O acórdão consignou expressamente que as contrarrazões, com alegação de inovação recursal relativa à alteração dos pedidos da petição inicial após a contestação sem a anuência dos réus embargantes são manifestamente intempestivas. Não se sustentam os argumentos de que houve falha na inclusão da peça no sistema. Conforme decidido, a opção do advogado de deixar a interposição da peça para os últimos instantes do último dia se incorpora ao risco próprio de sua estratégia. Ademais, não houve comprovação de falha no PJe.
3. Como bem explicado na sentença que julgou os embargos de declaração opostos na origem, o pedido de revisão das cláusulas 4.5 e 5.1 do contrato de promessa de cessão de direitos hereditários não se limita ao vencimento antecipado da dívida pela mora configurada no exíguo prazo de 5 dias. Ainda que a embargante tivesse razão, não interpôs apelação e suas contrarrazões são manifestamente intempestivas, o que inviabiliza por completo a análise da tese defensiva. O princípio da verdade processual, por si só, não prevalece sobre a eficácia preclusiva da coisa julgada (CPC, arts. 507 e 508).
4. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de matéria julgada, pois seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no art. 1.022 do Código de Processo Civil - CPC. O mero inconformismo da parte não autoriza a integração do julgado (Teses 1 e 2 da Edição 189 do informativo “Jurisprudência em Teses”). A reforma do acórdão depende do recurso cabível para essa finalidade, direcionado aos tribunais superiores.
5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.